Tribunal: TJPA
Processo: 0804313-63.2022.8.14.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão julgador: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10387 - Habilitação / Registro Cadastral / Julgamento / Homologação
Data de julgamento: 2025-08-25

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0804313-63.2022.8.14.0024

APELANTE: NACIONAL CONSTRUCOES & SERVICOS TECNICOS EIRELI

APELADO: MUNICIPIO DE TRAIRAO, JOSENILTON MUNIZ DA SILVA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

EMENTA

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. LICITAÇÃO PÚBLICA. REGRAS DO EDITAL. EXIGÊNCIA DE NOTAS EXPLICATIVAS NO BALANÇO PATRIMONIAL. DISCRICIONARIEDADE ADMINISTRATIVA. AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO. RECURSO DE APELAÇÃO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação interposta contra sentença que denegou a segurança em mandado de segurança impetrado por licitante que alegava ilegalidades no edital de licitação referente à reforma e ampliação do único hospital público do município de Trairão. A impetrante sustentou irregularidade na exigência de notas explicativas no balanço patrimonial e alegada quebra da isonomia em razão de suposta demora na publicação da fase externa do certame.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se a exigência de notas explicativas no balanço patrimonial viola os princípios da legalidade e da razoabilidade; e (ii) estabelecer se houve afronta ao princípio da isonomia pela alegada demora na publicação da fase externa da licitação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O edital, na qualidade de lei interna da licitação, vincula tanto a Administração quanto os licitantes, sendo vedadas modificações unilaterais que comprometam a isonomia do certame.

4.

A alegada demora na publicação da fase externa do certame, posteriormente sanada por e-mail, não configura vício invalidante, especialmente diante da ausência de demonstração de prejuízo à participação da impetrante.

5.

A exigência de notas explicativas no balanço patrimonial encontra respaldo nas Resoluções CFC nº 1.255/2009 e nº 1.418/2012, que impõem tal obrigação como parte integrante das demonstrações contábeis.

6.

A lei de Licitações autoriza a Administração a estabelecer critérios de qualificação econômico-financeira compatíveis com o objeto licitado, sendo legítima a exigência, diante da complexidade e do valor da obra hospitalar.

7.

A eventual anulação do certame causaria prejuízo relevante à coletividade, considerando que se trata da única unidade hospitalar do município, em obra já em estágio avançado, sendo aplicável o princípio da supremacia do interesse público.

8.

O mandado de segurança exige demonstração de direito líquido e certo, o que não se verifica no presente caso, ausente ilegalidade manifesta nos atos administrativos impugnados.

IV. DISPOSITIVO

9.

Recurso desprovido.

Dispositivos relevantes citados
: art. 30. Resoluções CFC nº 1.255/2009 e nº 1.418/2012.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da
1ª Turma de Direito Público
, à unanimidade, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
,
nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

Julgamento ocorrido na 29ª Sessão
Ordinária do Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada em 25 de agosto de 2025
.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível(processo nº 0804313-63.2022.8.14.0024) interposta por NACIONAL CONSTRUÇÕES & SERVIÇOS TÉCNICOS EIRELI contra sentença que denegou a segurança em Mandado de Segurança impetrado contra ato administrativo que determinou sua inabilitação em processo licitatório (Concorrência Pública nº 001/2022FMS-CP).

A sentença foi proferida com a seguinte conclusão:

Não constato, portanto, em ilegalidade por parte da Administração por esse motivo, cabendo citar

ainda a Resolução nº. 1.418/2012, do Conselho Federal de Contabilidade que aprovou a ITG 1000 – Modelo Contábil para Microempresa e Empresa de Pequeno Porte – Modelo Contábil para Microempresa e Empresa de Pequeno Porte.

Por fim, no que tange ao item “c” acima elencado, também não vislumbro nenhuma ilegalidade, pois procurou resguardar a qualidade técnica da empresa que seria contratada, uma obra de grande vulto bem como de extremo interesse à população do Município, tratando-se de reforma do hospital municipal.(...)

Diante do exposto, com fulcro no art. 487, inc. I, do Novo Código de Processo Civil,
JULGO IMPROCEDENTE o presente Mandado de Segurança e DENEGO A ORDEM pretendida pelos argumentos já expostos.

Sem honorários advocatícios, nos termos do art. 25 da Lei nº 12.016/2009 e das súmulas 105 do E.STJ e 512 do E.STF.

Condeno a parte autora ao pagamento de custas processuais.

Intime-se as partes acerca do teor da presente.

Após certificado o trânsito em julgado e adotadas as providências de praxe, ARQUIVE-SE.

Em razões recursais, o apelante sustenta que enfrentou dificuldades decorrentes da demora na publicação da fase externa no site oficial, gerando insegurança jurídica e desequilíbrio competitivo, ainda que posteriormente sanada via e-mail.

Argumenta a exigência de Notas Explicativas do Balanço Patrimonial constitui equívoco, pois a forma apresentada pela empresa cumpre os requisitos legais e normativos, não havendo fundamento para inabilitação.

Sustenta ser ilegal a exigência de certificação PBQP-H como critério de habilitação técnica, argumentando que o Programa Brasileiro da Qualidade e Produtividade do Habitat (PBQP-H) constitui certificação de qualidade, mas não deve ser critério de habilitação em licitações públicas, que a exigência afastaria empresas sem condições de arcar com os custos do selo; compromete a competitividade e a seleção da proposta mais vantajosa, violando o art. 3º da Lei 8.666/1993.

O Município de Trairão apresentou contrarrazões defendendo a manutenção da sentença, argumentando sobre a regularidade do processo licitatório e o interesse público na conclusão da obra hospitalar.

VOTO

Preenchidos os requisitos legais, conheço do recurso e passo ao exame do mérito.

O edital é a lei interna da licitação, uma vez publicado, vincula tanto a Administração quanto os licitantes aos seus termos, não podendo haver modificações unilaterais que comprometam o caráter isonômico do certame.

Como bem observado pelo magistrado de primeiro grau:
as regras definidas no certame fazem lei entre as partes e, como tal, devem ser observadas tanto pelo administrado quanto pela Administração.

A alegação de demora na publicação da fase externa, posteriormente sanada via e-mail, não configura vício capaz de invalidar o certame, especialmente quando não demonstrado efetivo prejuízo à participação da licitante. A Administração possui discricionariedade para organizar seus procedimentos, desde que respeitados os prazos legais mínimos.

A exigência de notas explicativas adequadas ao balanço patrimonial encontra amparo legal nas normas contábeis vigentes. Como bem fundamentado pelo juízo a quo, as Resoluções CFC nº 1.255/2009 e 1.418/2012 estabelecem a obrigatoriedade de notas explicativas para complementar e esclarecer as demonstrações contábeis.

A lei autoriza a Administração a estabelecer critérios de qualificação econômico-financeira adequados ao objeto contratual. Não se trata de exigência desproporcional, mas de cautela necessária para avaliação da capacidade financeira da contratada, especialmente considerando a complexidade e o valor da obra hospitalar em questão.

O caso apresenta peculiaridade relevante: trata-se da reforma e ampliação do único hospital público do município de trairão, em estágio avançado de execução. A eventual anulação do certame causaria prejuízos imensuráveis à população local, que depende exclusivamente deste equipamento de saúde.

O princípio da supremacia do interesse público, consagrado na doutrina administrativista, deve prevalecer sobre interesses meramente privados. A paralisação da obra hospitalar representaria grave lesão ao direito fundamental à saúde da população.

Para a concessão da segurança, é imperioso que o direito alegado seja líquido e certo, ou seja, aquele que se apresenta isento de dúvidas, comprovado de plano pela prova documental.

No caso, não se vislumbra a liquidez e certeza do direito invocado., não configurando ilegalidade manifesta apta a ensejar a proteção mandamental.

Ante o exposto, voto por NEGAR PROVIMENTO ao recurso de apelação, mantendo integralmente a sentença recorrida que denegou a segurança no mandado de segurança.

É como voto.

MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Desembargadora Relatora

Belém, 06/09/2025